Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-83.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800008-83.2021.8.14.0052

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

APELADO: JOSE CRISTIANO MARTINS NUNES, ALBERTO YOITI NAKATA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo.
Apelação e Remessa necessária
Ação de improbidade administrativa. Ausência de prestação de contas. Inexecução de obra pública. Necessidade de comprovação de dolo. Improcedência. Recurso desprovido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Capim contra ex-prefeitos, por ausência de prestação de contas de recursos recebidos do Ministério da Saúde para a construção de Unidades de Atenção Primária à Saúde. A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de ausência de comprovação de dolo na conduta dos apelados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada ausência de prestação de contas e destinação de recursos configura ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.230/21 exige a comprovação de dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa.

4. Não houve demonstração de que a ausência de prestação de contas pelos apelados teve a intenção de ocultar irregularidades.

5. Nenhuma prova foi produzida quanto aos fatos alegados pelo Recorrente, inexistindo comprovação de recebimento dos recursos ou do alegado ofício recebido do Ministério da Saúde informando a existência de irregularidades.

6. A ausência de provas materiais sobre a má-fé ou dolo dos apelados justifica a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §4º; Lei 8.429/92, art. 11, VI, com redação da Lei nº 14.230/21.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.989, Tema 1199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; TRF-1, AC 0032966-34.2013.4.01.3900, Rel. Des. Federal Cândido Ribeiro, j. 19.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM contra ALBERTO YOITI NAKATA e CRISTIANO MARTINS NUNES, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (Proc. 0800008-83.2021.8.14.0052), ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, o Apelado aduziu, em síntese, que os Apelados ocuparam o cargo de Prefeito do Município de São Domingos do Capim, no período de 2009/2012, e 2013/2016.

Aduziu que, durante as referidas gestões, o Município recebeu verba pública decorrente da Proposta nº 13885840000111004 de obras de unidades de Atenção Primária à Saúde, por meio de dois repasses a este, sendo que a primeira parcela teria sido repassada em 29/03/2012, ainda na gestão do primeiro Requerido, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), e o segundo repasse teria ocorrido na gestão do segundo Requerido, em 22/12/2013, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), totalizando o repasse total no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) e que, diante da inexecução da obra, o Município deverá providenciar a devolução dos recursos financeiros repassados, inclusive com correção monetária.

Relata que os valores mencionados supostamente recebidos não constam nas contas públicas, razão pela qual não há como providenciar a devolução, presumindo que os numerários “foram gastos ou no mínimo não estão mais no erário municipal”.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem, proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, considerando a natureza jurídica da parte Autora.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, do Código de Processo Civil, por aplicação analógica ao artigo 19 da Lei 4.717/1965 e considerando que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta a ocorrência de danos ao erário causado pelos Apelados, que foram ex-prefeitos do Município de São Domingos do Capim, durante os períodos de 2009-2012 e 2013-2016. O Município teria recebido recursos do Ministério da Saúde para obras de Unidades de Atenção Primária à Saúde, mas não houve prestação de contas nem execução das obras, o que foi corrigido em prejuízo ao erário e a necessidade de devolução dos valores.

O Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois a ausência de prestação de contas e de defesa por parte dos Apelados evidencia a má-fé e o dolo na administração dos recursos públicos, caracterizando atos de improbidade administrativa. Requer a condenação dos Apelados nos termos da Lei 8.429/92, com a aplicação das sanções previstas no art. 12, II da referida lei.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa, ante a ausência de prestação de contas pelos Apelados de recursos recebidos do Ministério da Saúde.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e do caráter sancionatório da norma em questão, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

O dispositivo legal que prevê a tipificação da conduta atribuída ao Apelante passou a ter a seguinte redação:

(...) Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I – (revogado)

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (...)

Assim, além da exigência do dolo, os Apelados deveriam dispor de condições para realizar a prestação de contas, para que somente então possa ser atribuído a prática do ato de improbidade administrativa.

No caso, o Autor aduziu na petição inicial que a prestação de contas do ano de 2012, referente aos recursos recebidos do Ministério da Saúde, destinados à obras de Unidades de Atenção Primária à Saúde, não foi prestada, bem como não há registros da aplicação dos recursos.

Embora o Recorrente sustente a existência de dolo na conduta dos Recorrentes, não há qualquer prova material acerca desta circunstância, tampouco de que a inexistência da prestação de contas tenha ocorrido com a finalidade de ocultar irregularidades.

Além disto, nenhuma prova foi produzida quanto aos fatos alegados pelo Recorrente, inexistindo comprovação de recebimento dos recursos ou do alegado ofício recebido do Ministério da Saúde informando a existência de irregularidades.

Desta forma, inexistindo a demonstração de conduta dolosa a ser atribuída aos Recorridos, acerca da ausência de prestação de contas ou destinação dos recursos, deve ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO
. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989
-
TEMA 1199.
DOLO. INEXIST
Ê
NCIA NA ESP
É
CIE
. APELA
ÇÃ
O DA RÉ PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A RÉ. I - Depreende-se dos autos que a ré foi condenada pela prática do ato ímprobo capitulado no art. 11, VI, da lei 8.429/92, na sua redação original, antes das alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/21. II - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. III - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades.
IV - In casu, n
ã
o houve comprova
çã
o da exist
ê
ncia do elemento subjetivo dolo na suposta aus
ê
ncia de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. V
-
Apela
çã
o da r
é
DILZA MARIA PANTOJA CORREA a que se d
á
provimento para absolv
ê
-la, com base no art. 11, inc. VI, com a nova reda
çã
o dada pela Lei 14.230/21.

(TRF-1 - AC: 00329663420134013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AFASTADAS – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PROVAS
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A competência da justiça federal se dá em razão da pessoa e não da matéria, sendo certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça afirmou a necessidade de um distinguishing das súmulas 208 e 209 da Corte da Cidadania, quando aplicadas no âmbito cível, pois, tal hipóteses de competência foram fixadas em matéria penal. 2. “Nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal”. ( CC 74764/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2020, DJe 28/10/2020
). 3. Ausente o elemento subjetivo dolo, tipicidade e comprovação dos atos ímprobos, a manutenção da sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(TJ-MT 00003564920098110017 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Nos termos da Lei nº 8.429/92, alterada pela redação dada pela Lei nº 14.230/21, o art. 11, VI, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública toda ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada, por deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 2. Assim, para que se configure ato de improbidade que afronte os princípios da administração pública, após a alteração da Lei nº 8.429/92, se faz necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, qual seja a demonstração nos autos de que a omissão da prestação de contas tem como intenção escamotear irregularidades no trato com a coisa pública.
3. Não havendo provas nos autos no sentido de que o requerido deixou de prestar contas com o propósito específico de não revelar ilicitudes na gestão com a coisa pública, impõe-se a reforma do decisum para afastar a condenação nas penas do art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa pela prática de ato ímprobo previsto no art. 11, VI, da mesma Lei, ante a aplicação retroativa da norma mais benéfica.
4. Apelação do requerido a que se dá provimento.

(TRF-1 - AC: 10001925020174014301, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 10/03/2022)

Assim, ante a inexistência da comprovação de dolo e da materialidade da conduta atribuída aos Recorridos, mantém-se a improcedência da ação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, mantém-se a sentença de improcedência pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento do apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONFIRMO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024